Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO OBEDIENTE AO BINÕMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação manejada pelos autores, contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar, a título de alimentos, 20% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios (IRPF e INSS) e as verbas indenizatórias.
2. Estando comprovado nos autos que o juízo da causa, ao estabelecer os alimentos manteve-se fiel às condições financeiros do alimentante, a exemplo das necessidades dos filhos, incabível a majoração vindicada no apelo, mormente diante da comprovação de estar a genitora exercendo atividade remunerada, havendo, também de contribuir para o sustento da prole.
3. Recurso conhecido e desprovido.